Tribunal: TJPA
Processo: 0006243-64.2017.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006243-64.2017.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: NAZARE BARRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº: 0006243-64.2017.8.14.0012

Recurso de Apelação

Órgão Julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: MUNICÍPIO DE CAMETÁ

APELADO: NAZARE BARRA DE SOUSA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE PELO MUNICÍPIO. NÃO PAGAMENTO DE SALÁRIOS REFERENTES A DEZEMBRO/2016, ABRIL/2017 E MAIO/2017. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR OU NULA. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS PELO PERÍODO EFETIVAMENTE TRABALHADO. TEMA 916 DO STF. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. ART. 373, II, DO CPC. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS FIXADOS EM SEGUNDO GRAU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não gera vínculo jurídico válido com a Administração Pública, mas assegura ao trabalhador o direito à percepção da remuneração correspondente ao período efetivamente trabalhado, conforme tese firmada no Tema 916 do STF.

Comprovada a prestação de serviços por meio de documentos como memorando de lotação e contracheque impõe-se o pagamento das verbas salariais correspondentes.

A alegação de irregularidade do vínculo ou de expiração do contrato não exime o ente público da obrigação de remunerar o labor prestado, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

Incumbe ao Município comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

A discussão acerca de estabilidade gestacional ou direitos típicos de servidores efetivos não interfere na obrigação de pagamento dos salários relativos ao período efetivamente trabalhado.

Sentença devidamente fundamentada, inexistindo violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal ou ao art. 489, §1º, do CPC.

Recurso conhecido e desprovido.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Cametá contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por professora contratada temporariamente, condenando o ente municipal ao pagamento dos salários referentes aos meses de dezembro de 2016, abril e maio de 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se a autora comprovou a prestação de serviços no período reclamado e se a Administração Pública está obrigada ao pagamento das verbas salariais mesmo diante de eventual irregularidade ou nulidade do vínculo temporário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação juntada aos autos demonstra a existência de vínculo funcional e a efetiva prestação de serviços pela autora na rede municipal de ensino, inclusive mediante memorando de lotação e contracheque emitido em março de 2017.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 916 da repercussão geral, estabelece que, ainda que a contratação temporária seja considerada irregular ou nula, o trabalhador faz jus ao pagamento dos salários correspondentes ao período efetivamente trabalhado.

A Administração Pública não pode se beneficiar do trabalho prestado sem a devida contraprestação, sob pena de enriquecimento ilícito.

Não tendo o Município comprovado fato impeditivo ou extintivo do direito da autora, correta a sentença que reconheceu o direito ao pagamento das verbas salariais pleiteadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido
, mantendo-se integralmente a sentença que condenou o Município de Cametá ao pagamento dos salários referentes aos meses de dezembro de 2016, abril e maio de 2017.

Fixados honorários advocatícios em segundo grau no valor de
R$ 1.200,00
, nos termos do art. 85, §3º, do CPC, a serem revertidos ao Fundo de Reaparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Tese de julgamento:

Mesmo em caso de contratação temporária irregular ou nula pela Administração Pública, é devido o pagamento dos salários correspondentes ao período efetivamente trabalhado, conforme o Tema 916 do STF, sendo vedado o enriquecimento ilícito do ente público.

Dispositivos relevantes citados:

CF/88, arts. 37, IX; 93, IX; CPC/2015, arts. 373, II; 487, I; 489, §1º; 85, §3º; 1.026, §2º; 80, VII; 81.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 765.320/MG, Tema 916 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador
José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CAMETÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá/PA, que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
ajuizada por
NAZARE BARRA DE SOUSA
, julgou procedente o pedido formulado na exordial, nos seguintes termos:

Assim, reconhecida a prestação de serviços, os salários correspondentes são devidos, conforme entendimento pacificado no Tema 916 do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece que a contratação temporária de natureza administrativa declarada nula, não gera efeitos válidos, mas resguarda ao trabalhador o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado.

Em suma, mesmo que a autora não tenha direito à estabilidade gestacional provisória por força de contrato temporário ou que ocorra eventual declaração de nulidade de sua prorrogação contratual, resta claro que a requerente ainda faz jus às verbas salariais devidas pelo período efetivamente trabalhado em favor do Município de Cametá.

Ademais, não há pleito autoral para obtenção de suposta estabilidade gestacional provisória, restringindo-se o pedido ao adimplemento da remuneração correspondente aos meses de dezembro/2016, abril/2017 e maio/2017, nos termos da inicial.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, julgo procedente a presente ação para: a) Condenar o Município de Cametá ao pagamento dos salários devidos à autora referentes aos meses de dezembro de 2016, abril e maio de 2017, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento de cada parcela e correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada salário. Sem custas. Feito da justiça gratuita."

Na origem,
a Autora/Apelada Nazaré Barra de Sousa ingressou com ação
ordinária de cobrança em face da Prefeitura de Cametá já que era ocupante do cargo de professora de Matemática na escola municipal Santa Maria do Ovídio. Alegou que, após ter engravidado e entrado em licença-maternidade no mês de janeiro, não lhe foram pagos o salário de dezembro de 2016 e os salários dos meses de abril e maio de 2017. Em razão disso, solicitou, além dos benefícios da justiça gratuita, o deferimento de tutela de urgência para determinar o pagamento dos salários vencidos, por se tratar de verba alimentar, e a procedência do pedido para condenar o réu ao pagamento dos salários mencionados, bem como das custas processuais e honorários advocatícios.

O Juízo de primeiro grau [ID 27626937 - Pág. 1-3], ao julgar procedente a ação, destacou que os documentos apresentados pela autora, como o memorando de lotação [ID 27626918 - Pág. 3] e o contracheque de março de 2017 [ID 27626918 - Pág. 5], bem como a ficha de recadastramento funcional de 2017 [ID 27626918 - Pág. 16], comprovavam que a autora de fato exerceu atividade como professora na rede municipal e continuava prestando serviços e recebendo vencimentos da municipalidade.

Reconheceu que, embora fosse pacífico que servidores temporários não possuem estabilidade gestacional, tal fato não eximia a Administração Pública do pagamento pelos serviços efetivamente prestados. A decisão invocou o
Tema 916 do Supremo Tribunal Federal
, que estabelece o direito do trabalhador à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, mesmo em contratações temporárias de natureza administrativa declaradas nulas, e ressaltou que o pleito autoral se restringia ao adimplemento da remuneração pelos meses de dezembro de 2016, abril e maio de 2017, e não à estabilidade gestacional provisória [ID 27626937 - Pág. 2-3].

Irresignado, o Município de Cametá interpôs o presente Apelo [ID 27626939 - Pág. 2-4. Reiterou que o ônus probatório da apelada (art. 373/CPC) foi negligenciado, pois não haveria provas de trabalho regular e formal além de 2015. Argumentou que a licença-maternidade é um direito exclusivo de servidores efetivos, e que a apelada se encontrava em situação irregular. Insistiu que a gestão atual agiu para afastar servidores temporários com contratos expirados e que a Nota Técnica N. 001/2017 da PGM [ID 27626918 - Pág. 07-14] limitava os benefícios ao período de contratação extraordinária.

O apelante também alegou violação aos artigos 93, IX, da CF/88, e 489, § 1º, do CPC, por suposta falta de fundamentação da sentença. Ao final, requereu a reforma integral da decisão para julgar improcedente a demanda, com a condenação da apelada em custas e honorários advocatícios [ID 27626939 - Pág. 4].

Oportunizado o contraditório, a apelada apresentou contrarrazões [ID 27626948 - Pág. 1-5], pugnando pelo não provimento do recurso e a manutenção integral da sentença. Alegou que o ente recorrente confunde o pedido da ação (pagamento de salários por serviços prestados) com o direito à estabilidade gestacional. Reforçou a aplicabilidade do
Tema 916 do STF
, que garante o pagamento pelos serviços efetivamente trabalhados, mesmo em contratações temporárias nulas. Afirmou que a alegação de "desídia da gestão municipal anterior" é imoral e que o dever de pagar deriva do princípio que veda o enriquecimento ilícito da Administração Pública e da impessoalidade. Apontou os documentos que comprovam seu vínculo e a prestação de serviços, como o Memorando N° 160/2016 SEMED [ID 27626918 - Pág. 17], o contracheque de março de 2017 [ID 27626918 - Pág. 05] e o Formulário de Recadastramento de 2017 [ID 27626918 - Pág. 16]. Por fim, rechaçou a alegação de nulidade da sentença por falta de fundamentação, asseverando que a decisão estava solidamente motivada e em consonância com a jurisprudência.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se [ID 30191968 - Pág. 1-3] pela não intervenção no feito, por entender que a demanda versava sobre interesse individual e patrimonial das partes, não configurando interesse público primário que justificasse a atuação do órgão ministerial, nos termos da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

II. Mérito

O cerne da controvérsia recursal reside na impugnação do Município de Cametá à condenação ao pagamento de salários referentes a meses em que a apelada, alegou ter prestado serviços como professora municipal temporária e estaria em licença-maternidade. O Município defende que o vínculo da servidora era irregular e expirado, não gerando direito à licença-maternidade, que seria restrita a servidores efetivos, e que a apelada não teria comprovado a efetiva prestação de serviços no período reclamado.

A Administração Pública, como guardiã da legalidade e da moralidade, está adstrita aos princípios que regem sua atuação, entre os quais se destaca a vedação ao enriquecimento ilícito. É inadmissível que o ente público se beneficie do trabalho de um indivíduo, ainda que a contratação se mostre irregular ou nula a posteriori, sem a devida contraprestação.

O ato de contratação, mesmo que eivado de vício, ao gerar a efetiva prestação de serviços, cria para a Administração o dever de remunerar o labor executado, sob pena de enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria, consolidada no
Tema 916 do Supremo Tribunal Federal
, é categórica ao estabelecer que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado
.

Essa tese reafirma o postulado de que o trabalho não pode ser gratuito para a Administração, independentemente da formalidade do vínculo.

No caso dos autos, a apelada apresentou um conjunto probatório suficiente que atesta a continuidade de sua prestação de serviços junto ao Município de Cametá nos meses reclamados.

O Memorando N° 160/2016 SEMED, datado de 01 de março de 2016 [ID 27626918 - Pág. 17], a apresenta para lotação na E.M.E.F. Santa Maria do Ovidio como Professora Nível Superior, e faz alusão ao Processo n. 6.618/2016 de 12/05/2016. Mais contundente ainda é o
contracheque de
março de 2017
[ID 27626918 - Pág. 05], que não apenas a lista como Nazaré Barra de Souza, Professor /Nível Superior, com
data de admissão em 01/04/2015,
mas também demonstra o pagamento de vencimento referente a 100 horas/mês, na seção FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, lotada na EMEF SANTA MARIA DE OVIDIO.

Tais documentos corroboram a existência de vínculo e a efetiva prestação de serviço, ou, no mínimo, a manutenção do vínculo formal que gerava a remuneração.

Esses elementos, em conjunto, refutam a alegação do Município de que a apelada não teria comprovado a prestação de serviços ou que seu vínculo estaria automaticamente extinto após 2015.

A argumentação do apelante, de que a licença-maternidade é um direito exclusivo de servidores efetivos, conforme o Art. 81, VII, da Lei Municipal n. 065/2006, e que a Nota Técnica N. 001/2017 da Procuradoria Geral do Município [ID 27626918 - Pág. 07-14] limitaria os benefícios ao período de contratação extraordinária, não prospera. Embora a estabilidade gestacional ou os benefícios inerentes a servidores efetivos possam não se estender aos contratados temporários
strictu sensu
, o caso em tela não discute a manutenção do vínculo ou a estabilidade, mas sim
o direito à remuneração pelo trabalho que
foi efetivamente prestado
.

A Administração, ao permitir a continuidade do trabalho da servidora, mesmo que em situação alegadamente irregular, assumiu a responsabilidade pela contraprestação. Ressalte-se que conforme consta na inicial, o Apelante
“além de não lhe pagar o
salário de dezembro de 2016
, deixou de pagar
os salários dos meses de abril e maio de 2017”

A alegação do Apelante de que o afastamento da recorrida se deu por decreto que extinguiu os contratos temporários [Decreto Municipal Nº 001/2017, ID 27626923 - Pág. 3] e que a situação seria resultado de uma "desídia da gestão municipal anterior" [ID 27626939 - Pág. 2] não serve como escusa para o não pagamento. As falhas ou irregularidades administrativas não podem ser transferidas ao servidor como forma de eximir o ente público de suas obrigações básicas.

O ônus de comprovar que a apelada não prestou os serviços ou que os pagamentos não eram devidos incumbia ao Município, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiu. O Juízo
a quo
considerou demonstrado que a autora não recebeu os salários pleiteados.

A decisão de primeiro grau, portanto, mostrou-se acertada ao condenar o Município ao pagamento dos salários devidos à autora. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, analisando as alegações das partes e as provas constantes nos autos, correlacionando-as com a jurisprudência pertinente, inclusive citando o Tema 916 do STF. Não há que se falar em violação ao artigo 93, IX, da CF/88, ou ao artigo 489, § 1º, do CPC, pois a fundamentação apresentada é clara, explícita e suficiente para o deslinde da controvérsia.

Nesse sentido colaciono julgado deste E. Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. SALDO DE SALÁRIO. DÍVIDA ASSUMIDA POR GESTÃO PRETÉRITA
. ART. 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NÃO ISENTA A OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL EM ARCAR COM A CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
FÉRIAS E 13º SALÁRIO. VERBAS INDEVIDAS.
CONTRATO NULO. TEMA 308 STF
. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA ALTERADA EM REEXAME NECESSÁRIO
.

1. É sabido que a responsabilidade pelo adimplemento das verbas salariais decorrentes do vínculo laboral devidamente comprovado recai sobre a parte contratante, o Município de Itaituba, a quem a parte apelada prestou seus serviços, devendo, portanto, o ente municipal arcar com o pagamento das parcelas salariais, sob pena de enriquecimento ilícito.

2. Seguindo orientação jurisprudencial do STF (Tema 308), em relação às parcelas referentes às férias não adimplidas acrescidas de um terço e ao 13º salário, as mesmas devem ser negadas, eis que ao servidor temporário,
cujo contrato de trabalho seja nulo, somente são devidos o saldo de salário
e os depósitos fundiários, afastando-se as demais verbas rescisórias.

3. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença alterada em reexame necessário.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001365-22.2001.8.14.0024 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/05/2020 )

Por todo o exposto, a sentença deve ser mantida em sua integralidade, pois o reconhecimento da prestação de serviços impõe a obrigação de remunerá-los, sob pena de locupletamento ilícito da Administração Pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença nos termos da fundamentação lançada, inclusive quanto às custas e honorários.

Considerando que não houve condenação em os honorários, arbitro-os, nos termos do art. 85, parágrafo 3º do CPC, em desfavor do Município de Cametá, e fixo o montante de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), devendo ser revertido ao fundo de reaparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/03/2026